Tribunal: CARF
Processo: 16327.001529/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001529/2010-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.107 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente as declarações de
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2006, com
débitos diversos. Isso porque parte das receitas financeiras, no montante de R$ 9.983.910,20, não
teria sido tributada de acordo com a DIPJ vigente, o que levou à desconsideração do imposto de
renda retido na fonte (“IRRF”) correlato na composição do saldo negativo de IRPJ.
Intimado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
em síntese, que: (i) as receitas financeiras, no valor de R$ 9.983.910,20, foram incluídas na DIPJ
apresentada pela empresa Saint Tropez Participações Ltda., uma de suas incorporadas, cujo IRPJ
correlato foi devidamente quitado; (ii) as autoridades fiscais, indevidamente, "cancelaram" a
DIPJ entregue pela Saint Tropez Participações Ltda., em 31.05.2006, referente ao período de
01.04.2006 a 30.04.2006 (recibo 31.01.34.60.98-63); (iii) em 31.05.2006, também apresentou
DIPJ relativa ao período de 30.04.2006 a 30.04.2006 (um dia) (recibo 00.19.24.87.57-45),
retratando a operação societária ocorrida naquela data; e (iv) ao retificar a referida declaração,
por equivoco, informou que a retificadora (recibo 34.97.72.18.03-60) se referia ao período de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001529/2010-88
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.107 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001529/2010-88

01.01.2006 a 30.04.2006, no entanto, informou, no campo “Número do Recibo da Declaração
Retificada”, o número 00.19.24.87.57-45, referente à DIPJ do período de 30.04.2006 a
30.04.2006.
Sobreveio o acórdão da 8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. - IRRF retido sobre rendimentos financeiros
Para que o IR fonte componha o Saldo Negativo de IRPJ é necessário que, além da
comprovação de seu recolhimento, que haja a comprovação de que a receita que lhe deu
origem foi oferecida à tributação
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O acórdão tem por fundamento, basicamente, (i) a impossibilidade de a
Autoridade Fiscal retificar declaração do contribuinte; (ii) que a empresa Saint Tropez
Participações Ltda, ao oferecer à tributação a receita financeira na DIPJ cancelada, indicou o
valor de R$ 10.153.347,39, que não corresponde ao valor que deu origem ao IRRF pleiteado pelo
contribuinte (R$ 9.983.910,20), o que compromete a liquidez e certeza do crédito pleiteado; e
(iii) que são passíveis de restituição ou compensação como saldo negativo os valores retidos na
fonte referentes a receitas oferecidas à tributação apenas na medida em que contribuam para a
formação de saldos credores de IRPJ da pessoa jurídica que está requerendo a compensação.
Intimado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que: (i)
a última DIPJ, entregue em 31.07.2008 (recibo no 34.97.72.18.03), não cancelou as demais DIPJ
apresentadas; pelo contrário, apenas substituiu a 2a DIPJ apresentada (recibo no 00.19.24.87.57),
de maneira que permanece íntegra e vigente a DIPJ (recibo no 31.01.34.60.98), na qual a receita
financeira foi oferecida à tributação e o IRPJ apurado devidamente recolhido; (ii) a Saint Tropez
Participações Ltda., na determinação do saldo de imposto a pagar, não deduziu o imposto de
renda anteriormente retido; (iii) que os rendimentos de R$ 9.983.910,20 estão contidos no saldo
de R$ 10.153.347,39; (iv) em razão do princípio da verdade material, o erro no preenchimento da
DIPJ com relação ao período retificado não deve macular o seu direito creditório.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.107 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001529/2010-88

O Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 03.01.2014, e não consultou o referido documento até 18.01.2014, data em que se
considera feita a intimação, nos termos do art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 04.02.2014.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
II – MÉRITO
Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia nos presentes autos não reside
no valor das retenções de imposto de renda sofridas pelo Recorrente no ano-calendário de 2006,
mas, tão somente, na tributação das receitas correlatas. É o que se extrai, com clareza, do
despacho decisório:
12.1 Em consulta às Declarações do Imposto Retido na Fonte (DIRF) apresentadas
pelas fontes pagadoras, conforme extrato do sistema SIEFDIRF de fls.31/33, verifica-se
que o contribuinte foi beneficiário de rendimentos tributáveis na fonte com valores de
IRRF iguais àqueles declarados em DIPJ e PER/DCOMP.
12.2 Na seqüência, é necessário verificar se os rendimentos relativos a cada tipo de
IRRF foram oferecidos à tributação na ficha 06a (demonstração do resultado — DRE)
da DIPJ, conforme determina o art.837 do Decreto n 3000, de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda — RIR/99) (grifamos).
A Autoridade Fiscal entendeu que parte das receitas que deu origem ao IRRF não
foi oferecida à tributação. Isso porque, apesar de a parcela de R$ 9.983.910,20 dos rendimentos
ter sido, inicialmente, tributada na DIPJ original, a DIPJ retificadora vigente foi preenchida com
valor zero de receita financeira no período. Confira-se:
Salienta-se que a DIPJ da Saint Tropez Participações Ltda em que a receita financeira
gerada no valor de R$ 9.983.910,20 havia sido inicialmente tributada na linha 24 da
ficha 06A (DRE), de fls. 465 e 467 e demonstrado nas fls. 535/535, 540/541 foi
cancelada em 31/07/2008 e a DIPJ em substituição e ora vigente considerou a receita
financeira com valor de zero de fls 649/652. (...)
12.4 Considerando-se que do total de R$ 47.088.198,89 referentes ao rendimento da
aplicação financeira de renda fixa que gerou o IRRF de R$ 10.594.844,75, o valor de
R$ 9.983.910,20 não foi tributado, conforme a DIPJ vigente fls 645/662 e, re-fazendo-
se os cálculos temos a seguinte situação quanto ao 1RRF referente às receitas
financeiras que foram tributadas em DIPJ (grifamos).
O Recorrente, por sua vez, igualmente, afirma que a parcela de R$ 9.983.910,20
dos rendimentos em questão foram tributados na DIPJ original relativa ao período de 01.04.2006
a 30.04.2006, no entanto, por um equivoco, tal DIPJ foi retificada.
Da análise dos documentos acostados aos autos pode-se extrair o seguinte:
Em 31.05.2006, em razão da incorporação da empresa Cannes Participações Ltda.
pela empresa Saint Tropez Participações Ltda., foi transmitida à Receita Federal a DIPJ relativa
ao período de 01.04.2006 a 30.04.2006 (recibo 31.01.34.60.98-63) (fl. 763). Em tal declaração,
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.107 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001529/2010-88

o contribuinte informou na “Linha 24. Outras Receitas Financeiras”, da Ficha 6A, o montante
de R$ 10.153.347,39 (fl. 768). E, na Ficha 12 A, a apuração do imposto de renda do período
totalizou R$ 2.536.336,85 (fl. 771), montante que foi recolhido por meio de DARF (fl. 872).
Em 31.05.2006, em razão da incorporação da empresa Saint Tropez Participações
Ltda. pelo Banco Citibank S/A., foi transmitida à Receita Federal a DIPJ relativa ao período de
30.04.2006 a 30.04.2006 (recibo 00.19.24.87.57-45) (fl. 812). Em tal declaração, o contribuinte
não informou qualquer valor na “Linha 24. Outras Receitas Financeiras”, da Ficha 6 A (fl. 819).
E, na Ficha 12 A, a apuração do imposto de renda não resultou em valores a recolher (fl. 822)
Em 30.07.2008, o Recorrente transmitiu à Receita Federal DIPJ retificadora
(recibo 34.97.72.18.03-60), na qual informou, como período retificado, 01.01.2006 a 30.04.2006
e, como recibo da declaração retificada, o número 00.19.24.87.57-45 (fl. 834). Em tal
declaração, igualmente, o contribuinte não informou qualquer valor na “Linha 24. Outras
Receitas Financeiras”, da Ficha 6 A (fl. 839). E, na Ficha 12 A, a apuração do imposto de renda
não resultou em valores a recolher (fl. 843).
Os documentos apresentados corroboram com as alegações do Recorrente de que,
de fato, houve um erro de preenchimento na DIPJ retificadora transmitida em 30.07.2008, tendo
em vista que (i) o número do recibo da declaração retificada refere-se à DIPJ de incorporação da
Saint Tropez Participações Ltda. pelo Banco Citibank S/A., relativa ao período de 30.04.2006 a
30.04.2006; e (ii) não foi informado qualquer valor a título de receitas financeiras ou imposto a
pagar.
No entanto, para que não reste qualquer dúvida acerca da tributação da parcela de
R$ 9.983.910,20 das receitas auferidas no período, é preciso confirmar (i) que o DARF, no
montante R$ 2.536.336,85 (fl. 771), que indica a tributação das referidas receitas, não foi
vinculado a outros débitos após a transmissão da DIPJ retificadora (recibo 34.97.72.18.03-60); e
(ii) que a parcela de R$ 9.983.910,20 das receitas auferidas no período está contida dentro do
montante de R$ 10.153.347,39 informado na “Linha 24. Outras Receitas Financeiras”, da Ficha
6A, da DIPJ original relativa ao período de 01.04.2006 a 30.04.2006 (recibo 31.01.34.60.98-63)
(fl. 768).
Com relação ao segundo ponto, o Recorrente apresentou o razão da conta contábil
contendo os rendimentos de renda fixa auferidos no período (fl. 551). No entanto, da análise do
referido documento não é possível identificar, com segurança, que o montante de R$
10.153.347,39 engloba os R$ 9.983.910,20 ora em discussão.
III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto em converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) verificar se o DARF, no montante R$ 2.536.336,85 (fl. 771), foi vinculado a
outros débitos além daquele informado na DIPJ original relativa ao período de 01.04.2006 a
30.04.2006 (recibo 31.01.34.60.98-63);
(ii) verificar se a parcela de R$ 9.983.910,20 das receitas financeiras auferidas
pelo Recorrente no período está contida dentro do montante de R$ 10.153.347,39, informado na
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.107 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001529/2010-88

“Linha 24. Outras Receitas Financeiras”, da Ficha 6A, da DIPJ original relativa ao período de
01.04.2006 a 30.04.2006 (recibo 31.01.34.60.98-63);
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca da tributação da parcela de R$
9.983.910,20 das receitas financeiras auferidas no período; e
(iv) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 1087
DF CARF MF
Original